Tribunal: TJPA
Processo: 0829377-59.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4972 - Duplicata
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0829377-59.2018.8.14.0301

APELANTE: PETROBRAS DISTRIBUIDORA S A

APELADO: AUTO POSTO ACAI LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº: 0829377-59.2018.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM/PA (13ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

COMARCA: BELÉM/PA (13ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)
AGRAVANTE: VIBRA ENERGIA S.A (PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A.)
(Adv.: Leonardo Mendes Cruz)

AGRAVADO: AUTO POSTO AÇAÍ LTDA
(Adv.: Danilo Lanoa Cosenza)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. PREPARO RECURSAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO COMPLETA. RELATÓRIO DE CONTAS DO PROCESSO. DESCUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO EM DOBRO. DESERÇÃO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu do recurso de apelação, em razão da ausência de comprovação regular do preparo recursal, mesmo após oportunizada a regularização, reconhecendo a deserção.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a ausência de comprovação completa do preparo recursal, especialmente pela não apresentação inicial do relatório de contas do processo e pelo descumprimento da determinação de recolhimento das custas em dobro, configura deserção apta a impedir o conhecimento do recurso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O preparo recursal constitui requisito objetivo de admissibilidade, devendo ser comprovado no ato de interposição do recurso, nos termos do art. 1.007 do CPC.

4.

A comprovação do preparo, no âmbito do tribunal, exige a apresentação conjunta do relatório de contas do processo, do boleto bancário e do comprovante de pagamento.

5.

A ausência do relatório de contas do processo compromete a aferição da regularidade do preparo, não configurando mera irregularidade formal.

6.

Intimada para sanar o vício, a parte deve cumprir integralmente a determinação judicial, inclusive quanto ao recolhimento em dobro das custas, conforme art. 1.007, §4º, do CPC.

7.

O não atendimento integral da determinação de regularização impede o reconhecimento da regularidade do preparo e conduz à deserção.

8.

A hipótese não se enquadra como vício formal sanável, afastando a aplicação do art. 1.007, §7º, do CPC.

9.

A jurisprudência do tribunal reconhece a essencialidade do relatório de contas para validação do preparo recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A comprovação do preparo recursal exige a apresentação conjunta de todos os documentos indispensáveis, inclusive o relatório de contas do processo.

2.

A ausência de documento essencial à comprovação do preparo não configura vício formal sanável, mas irregularidade apta a ensejar deserção.

3.

O descumprimento da determinação de recolhimento em dobro das custas, após intimação para regularização, impõe o não conhecimento do recurso.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.007, caput, §§4º e 7º, e 932, III.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, AI nº 4730305, Rel. Des. Maria do Céu Maciel Coutinho, 1ª Turma de Direito Privado, j. 08.03.2021

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto por
Vibra Energia S.A. (Petrobras Distribuidora S.A.)
, contra a decisão monocrática que não conheceu do recurso de apelação, ante a ausência de comprovação regular do preparo recursal, reconhecendo a deserção.

Sustenta a agravante que a decisão recorrida incorreu em equívoco ao aplicar o art. 1.007, §4º, do CPC, porquanto não houve ausência de preparo, mas apenas vício formal na sua comprovação, uma vez que as custas recursais foram integralmente recolhidas e tempestivamente pagas no ato de interposição da apelação, conforme comprovantes juntados aos autos.

Argumenta que a ausência inicial do “Relatório de Contas do Processo” configura mera irregularidade sanável, posteriormente suprida mediante sua juntada, circunstância que atrai a incidência do art. 1.007, §7º, do CPC, afastando a penalidade de recolhimento em dobro.

Aduz que o referido relatório apenas confirma informação já comprovada pelo boleto e comprovante de pagamento, quais sejam, a efetiva quitação das custas e sua vinculação ao processo, inexistindo prejuízo ao erário ou à regularidade do preparo.

Defende, ainda, que a exigência de recolhimento em dobro revela-se desproporcional, configurando bis in idem e enriquecimento sem causa, além de violar os princípios da primazia do julgamento de mérito, da cooperação e do acesso à justiça.

Por fim, invoca jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que vícios formais na comprovação do preparo não ensejam deserção, requerendo a reforma da decisão agravada para afastar a deserção e determinar o regular processamento do recurso de apelação.

Em contrarrazões, a parte agravada sustenta a correção da decisão recorrida, ao argumento de que a agravante, embora intimada para sanar irregularidade no preparo, não cumpriu integralmente a determinação judicial, deixando de efetuar o recolhimento das custas em dobro, limitando-se à juntada do relatório de contas do processo .

Defende que, nos termos do art. 1.007 do CPC e da Lei Estadual nº 8.328/2015, a comprovação do preparo recursal exige a apresentação conjunta do relatório de contas, do boleto bancário e do respectivo comprovante de pagamento, tratando-se de requisito objetivo de admissibilidade, e não de mero formalismo.

Argumenta que a ausência de documento indispensável à comprovação do preparo configura irregularidade apta a ensejar a deserção, não se aplicando o art. 1.007, §7º, do CPC, por não se tratar de simples vício formal, mas de descumprimento de exigência legal e de determinação judicial específica.

Aduz, ainda, que a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado do Pará é firme no sentido da indispensabilidade do relatório de contas para validação do preparo, razão pela qual a decisão agravada observou corretamente a legislação aplicável e a orientação jurisprudencial.

Por fim, requer o desprovimento do agravo interno, com a manutenção integral da decisão que não conheceu do recurso de apelação.

É o relatório
. Sem revisão final.

Peço inclusão do feito na pauta de julgamento da próxima sessão virtual desimpedida
.

VOTO

De saída, consigno que o presente recurso foi interposto tempestivamente, por parte legítima, bem como é o instrumento idôneo para dirimir a questão posta em discussão pela Agravante Interna na decisão monocrática recorrida.

Dessa forma,
conheço dos recursos e passo a analisar suas razões
.

Conforme relatado, a decisão monocrática ora agravada foi proferida nestes mesmos autos, julgando monocraticamente o recurso de apelação, entendendo pela ausência de regular preparo recursal, uma vez que, embora intimada para sanar vício, a parte recorrente não comprovou o recolhimento da complementação das custas em dobro, configurando deserção.

O julgamento monocrático da Apelação entendeu pelo não conhecimento do recurso, com fundamento no art. 932, III, do CPC, em razão da ausência de preparo regular, mesmo após oportunizada a regularização, nos seguintes termos:

“(...)

Decido monocraticamente,
com fundamento no art. 133 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal.

passo a
decidir monocraticamente
nos termos do art. 133 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Assento, de plano, como bem destaquei no despacho, a regular comprovação do preparo recursal é composta pelo: relatório de contas do processo, o boleto bancário e seu comprovante de pagamento, sendo indispensável a apresentação de todos os documentos exigíveis.

Em análise aos requisitos de admissibilidade e compulsando os autos, constato que, a despeito de devidamente intimada para cumprir as providências elencadas no despacho supramencionado, a parte apelante, novamente deixou de comprovar o recolhimento da complementação das custas devidas em dobro, o que corrobora a ausência do regular preparo.

Por oportuno, ressalto que é dada a solução consagrada pela doutrina e jurisprudência para os casos de deserção, após prévia abertura do prazo para saneamento de falha no preparo, a saber, o recurso não deve ser conhecido: “Apenas quando não preparado o recurso depois de expressamente indicada a sua necessidade é que se legitima o seu não conhecimento”, como ocorreu no caso dos autos. (Marinoni, Luiz Guilherme; Arenhart, Sergio Cruz; Mitidiero, Daniel. Novo Código de Processo Civil Comentado. 2ª Ed.,Ver., Atual. E Ampl. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016. Pg. 1066).

Desse modo, se o recurso é protocolizado sem o devido preparo, com a prévia oportunidade de sua efetivação, a deserção se fez concretizada, cujo reconhecimento se impõe, em obediência ao art. 1.007, caput, do CPC.

Acerca da essencialidade do relatório de contas do processo, manifesta-se este e. Tribunal:

“PROCESSUAL CIVIL. DIREITO PRIVADO. RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. APRESENTAÇÃO DO RELATÓRIO DE CONTA PRECISA SER NO ATO DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. POSSIBILIDADE DE EMENDA APENAS NA HIPÓTESE DE INSUFICIÊNCIA DO VALOR. INTELIGÊNCIA DO §2º DO ART. 511 DO CPC/73. NECESSIDADE DE AFERIÇÃO DA NATUREZA E DO VALOR DAS CUSTAS JUDICIAIS, BEM COMO DE CONFERÊNCIA DO NÚMERO DO BOLETO, EX VI DA JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE DE JUSTIÇA. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS NA ESPÉCIE. AUSÊNCIA DE JUÍZO DE RETRATAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1 -Ao revés do mencionado pela parte agravante, inviável a aferição do preparo somente através do comprovante de custas e respectivo comprovante de pagamento, pois embora façam referência ao número do processo, não o fazem em relação à natureza dos valores neles contidos. Ora, não à toa foi editado o Provimento nº 05/2002, de 11/09/2002, da Corregedoria Geral de Justiça deste Tribunal, em cujos artigos 4º, inciso I, 5º e 6º, coloca à disposição dos interessados, um demonstrativo referente ao pagamento do recurso, identificando, de maneira clara, o número do processo, o número do boleto, o nome do recurso, a natureza do valor nele contido e o cálculo detalhado deste.
Nessa toada, a essencialidade do relatório de conta do recurso induz à imperatividade na sua apresentação no ato da interposição, sob pena de não conhecimento, por deserção, consoante o remansoso entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará.
Outrossim, o boleto bancário e respectivo comprovante juntados aos autos não fazem prova do preparo do recurso, vez que estão desacompanhados do respectivo relatório de conta do recurso, não sendo possível a sua juntada a posteriori, não havendo que se cogitar a aplicação do §2º do art. 511 do CPC/73, como o fez a parte recorrente, eis que aborda especificamente a insuficiência do valor do preparo, hipótese distinta do caso em testilha, onde se considera o preparo inexistente.

(4730305, 4730305, Rel. Maria do Ceo Maciel Coutinho, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2021-03-08, Publicado em 2021-03-18). Grifei.

Forte nesses argumentos,
NÃO CONHEÇO
do presente recurso de apelação, com fulcro no art. 932, III e parágrafo único do CPC, ante a sua manifesta deserção.

Na forma do §11 do art. 85 do CPC, majoro os honorários de sucumbência para 12% (doze por cento), sobre o valor atualizado da causa.

É a decisão.

Fiquem as partes cientificadas de que a insistência injustificada no prosseguimento do feito, caracterizada pela interposição de agravo interno ou oposição de embargos de declaração manifestamente inadmissíveis ou protelatórios, ensejará a imposição das multas previstas no § 4º do art. 1.021 ou § 2º do art. 1.026, ambos do Código de Processo Civil
”
.

O ponto central da controvérsia é decidir se a ausência de comprovação completa do preparo recursal, notadamente pela não apresentação inicial do relatório de contas do processo e pelo não cumprimento integral da determinação de recolhimento em dobro, configura hipótese de deserção apta a impedir o conhecimento do recurso de apelação.

No caso, sustenta a agravante que efetuou o pagamento tempestivo das custas, sendo a ausência do relatório de contas mera irregularidade formal, sanável, o que afastaria a incidência do art. 1.007, §4º, do Código de Processo Civil. A parte agravada, por sua vez, defende que a comprovação do preparo exige a apresentação conjunta do relatório de contas, boleto e comprovante de pagamento, e que o descumprimento da determinação judicial implicou corretamente o reconhecimento da deserção.

Bem analisado o processo, verifica-se que a decisão agravada não merece reparos.

Isso porque, nos termos do art. 1.007 do Código de Processo Civil, o preparo recursal constitui requisito objetivo de admissibilidade, devendo ser comprovado de forma adequada no ato da interposição do recurso. No âmbito deste Egrégio Tribunal de Justiça, a comprovação do preparo demanda a apresentação conjunta do relatório de contas do processo, do boleto bancário e do respectivo comprovante de pagamento, conforme disciplina normativa local.

No caso concreto, embora a agravante tenha apresentado o boleto e o comprovante de pagamento, deixou de juntar, inicialmente, o relatório de contas do processo, documento indispensável à aferição da regularidade do preparo. Intimada para sanar o vício, foi-lhe oportunizada a regularização, inclusive com a determinação de recolhimento das custas em dobro, nos termos do art. 1.007, §4º, do CPC.

Todavia, a parte recorrente não cumpriu integralmente a determinação judicial, limitando-se à juntada do relatório de contas, sem proceder ao recolhimento em dobro das custas, circunstância que inviabiliza o reconhecimento da regularidade do preparo.

Ressalte-se que não se trata de mero vício formal no preenchimento da guia de custas, hipótese em que seria aplicável o art. 1.007, §7º, do CPC, mas sim de ausência de comprovação completa do preparo no momento oportuno, situação que atrai a incidência do §4º do referido dispositivo legal.

Ademais, a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a ausência do relatório de contas do processo compromete a aferição da regularidade do preparo, não sendo possível suprir tal deficiência sem o cumprimento integral das determinações judiciais.

Assim, tendo sido oportunizada a regularização e não tendo a agravante atendido integralmente à determinação, impõe-se o reconhecimento da deserção, nos termos do art. 932, III, do CPC.

Todavia, entendo que a decisão agravada está correta e deve ser mantida, pois observou rigorosamente os requisitos legais de admissibilidade recursal, bem como assegurou à parte recorrente a oportunidade de sanar o vício, o que não foi devidamente atendido.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO, mantendo a decisão monocrática que julgou não conhecido o recurso de apelação, ante a ausência de preparo regular, mesmo após oportunizada a regularização mediante recolhimento em dobro das custas, caracterizando a deserção.

É como voto.

Belém – PA, data registrada no sistema.

Desembargadora
MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

Belém, 23/04/2026